Tribunal: TJDFT
Processo: 0002984-82.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INDICAÇÃO DOS LIMITES DE IDADE EM EVENTO. AUSÊNCIA DE AVISO SOBRE A CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FISCALIZAR O ACESSO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE AO LOCAL DE DIVERSÃO. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS CARACTERIZADAS. PENALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTAS A AMBAS AS INFRAÇÕES. CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há cerceamento de defesa, quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada.
2. Imperioso se faz destacar que o magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar.
3. É cabível a imposição de multa decorrente da ausência de indicação dos limites de idade em evento, segundo dispõe o art. 252 do ECA, constituindo tal fato infração administrativa.
4. Segundo trata o art. 258 do ECA, é dever do responsável pelo estabelecimento ou o empresário observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo, sob pena de imposição de multa.
5. Caracterizada a incidência da conduta do autuado nas infrações previstas nos arts. 252 e 258, ambas do ECA, impõe-se a penalidade de multa
6. Apelação conhecida e não provida.